Tribunal: CARF
Processo: 10880.900954/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900954/2010-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.777 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A recorre a este Conselho
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 15a Turma da DRJ de Ribeirão Preto (SP) que
julgou IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP com crédito de Saldo Negativo de
IRPJ do AC 2004, no valor de R$ 516.456,52 (quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e
cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).
Quando da análise do pedido, a autoridade fiscal constatou “divergência entre o
valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP e na DIPJ correspondente ao período de
apuração do crédito analisado, limitando, portanto, o direito creditório ao menor destes dois
valores”.
No termo de intimação para ciência do Despacho Decisório, solicitou-se a
retificação da DIPJ correspondente ou apresentação de PER/DCOMP retificador que detalhasse
corretamente o crédito utilizado para compor o saldo negativo do período, veja:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900954/2010-90
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.777 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900954/2010-90

O total do crédito demonstrado no PER/DCOMP é inferior ao somatório do crédito
informado nas linhas correspondestes da DIPJ.
Apuração: EXERCÍCIO 2004
Crédito PER/DCOMP: R$ 516.456,52 (Somatório das Informações das fichas Imposto
de Renda pago no exterior, Imposto de Renda retido na Fonte, Pagamentos, Estimativas
compensadas com saldo de períodos anteriores, Estimativas parceladas e Estimativas
compensadas com outros tributos)
Crédito DIPJ: R$ 932.701,90 (Somatório dos valores da FICHA 12A, LINHAS 12 A
18)
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador
detalhando corretamente o credito utilizado para compor o saldo negativo do período.
Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do
período deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo
estabelecido nesta intimação.
Levando em consideração o menor valor entre o apontado em PER/DCOMP e o
declarado em DIPJ, ou seja, R$ 516.456,02 (quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e
cinquenta e seis reais e dois centavos), a autoridade fiscal somente confirmou a quantia de
R$362.787,09 (trezentos e sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e nove centavos).
Dessa forma, R$153.669,43 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e
quarenta e três centavos) [R$ 516.456,52 – R$ 362.787,09] não foram confirmados como
crédito.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, o contribuinte alegou que a não
homologação do PER/DCOMP teria sido motivada pela “não verificação por parte da autoridade
fiscal dos dados declarados na DCTF do 4o trimestre de 2003” pelo contribuinte, que
“demonstram o pagamento do IRPJ devido por estimativa mensal no mês de 12/2003
(R$416.245,38) por meio de compensação”, colacionando aos autos a DCTF do período e os
PER/DCOMPs1.
Acreditando ter comprovado a quitação do IRPJ devido por estimativa, o
contribuinte passa a argumentar que “faz jus à totalidade do saldo negativo de IRPJ declarado no
PER/DCOMP, no valor de R$ 516.456,52”, o que faz nos seguintes termos:
A Fiscalização deixou de reconhecer a totalidade do IRRF retido no ano de
2003, nos valores de R$127.398,39 e R$141.986,24:

E
ntretanto, as parcelas do crédito que não foram confirmadas pela Fiscalização
estão devidamente comprovadas na presente manifestação.
O primeiro deles é comprovado por meio do Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
- Pessoa Jurídica' (doc.06) emitido pela Cervejarias Kaiser Brasil S/A. A soma
dos impostos retidos pela fonte pagadora (Cervejarias Kaiser Brasil S.A.)
totaliza R$127.398,39, ou seja, exatamente o mesmo valor apontado no
PER/DCOMP pela Requerente.
O segundo valor é comprovado pelo extrato fornecido pela outra fonte pagadora
(Banco Santander Brasil S/A) que demonstra que os impostos retidos perfazem

1 PER/DCOMPs no 07437.75509.291107.1.3.01-1173 e 27750.94678.300604.1.3.01-4325

Código de
receita
Informado
Perdcomp
Confirmado
pela RFB
CNPJ - Fonte
pagadora
IRRF
1708
127.398,39
' 43.697,65
19.900.000/0001-76
IRRF
3426
141.986,24
72.017,55
61.472.676/0001-72
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.777 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900954/2010-90

o montante apontado na PER/DCOMP pela Requerente: R$141.986,24. Este
comprovante foi solicitado à fonte pagadora e será oportunamente juntado aos
autos pela Requerente,
Assim, também por essa razão, deve ser reformado o despacho decisório para
reconhecer
a totalidade
do
crédito
declarado
o
PER/DCOMP
n.°
21178.97031.250405.1.3.02-0872, no valor histórico de R$516.456,52.
Diante dos esclarecimentos prestados e da análise dos documentos juntados à
presente manifestação, pode-se concluir, que: (i) o valor de R$416.245,38
(estimativa mensal de IRPJ de dezembro de 2003) não deve ser considerado
pela fiscalização para o cálculo do saldo negativo do IRPJ, uma vez que este
valor foi pago mediante compensação por meio dos PER/DCOMPs n.°s
07437.75509.291107.1.3.01:1173 è 27750.94678.30060.41301.43-25; e (ii)
além do crédito no valor de R$362.787,09 já aceito pela Fiscalização, a ora
Requerente também faz jus ao crédito de IRRF no valor de R$153.669,43, que
somados são suficientes para a realização da compensação pleiteada.
Dessa forma, deve ser reformado o despacho decisório para que seja totalmente
homologada a compensação, afastando-se, por conseguinte, a exigência do
débito declarado no PER/DCOMP n.° 21178.97031.250405.1.3.02-0872.
Assim, requereu o acolhimento da Manifestação de Inconformidade com o
objetivo de reformar o Despacho Decisório, homologando “a compensação declarada no
PER/DCOMP no 21178.97031.250405.1.3.02-0872” e a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário cuja compensação deixou de homologar. Subsidiariamente, requereu a conversão do
julgamento em diligência para “obtenção de maiores esclarecimentos ou apresentação de outros
documentos”.
Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/RPO entendeu por “considerar
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade para NÃO RECONHECER (o) direito
creditório em litígio e NÃO HOMOLOGAR as compensações correspondentes”, sob os
seguintes fundamentos:
Como relatado, a interessada apresentou DCOMP indicando crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003. Para o referido período foram
apresentadas DIPJ original (em 30/06/2004) e retificadora (em 11/02/2005,
antes da transmissão da DCOMP em questão em 25/04/2005).
[imagens colacionadas]
Referido saldo, de acordo com a DIPJ retificadora decorre de Lucro Real após a
compensação de prejuízo do próprio período de apuração, no montante de
R$2.577.549,09, compensado com prejuízos de períodos anteriores de
R$773.264,72, e resultou em imposto e adicional do qual foram deduzidas as
parcelas relativas ao PAT, IRRF e estimativa, conforme pesquisas e resumo
abaixo:
[imagens colacionadas]
Observe-se que, conforme se vê às fls. 03 dos autos, na DCOMP foram
indicadas como componentes do crédito apenas retenções na fonte no total de
R$ 516.456,52
[imagens colacionadas]
Vê-se, assim, que não foram indicadas as estimativas. E, apesar de intimada,
conforme abaixo transcrito, não há notícia de que, após a ciência da intimação
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.777 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900954/2010-90

em 02/09/2006 (fls. 9) e antes da emissão do Despacho Decisório em
22/01/2010 (fls. 11), tenha ocorrido retificação da DCOMP ou da DIPJ.
[...]
Em consequência, foram analisadas apenas as retenções na fonte e, do total
de R$ 516.456,52, foram confirmadas retenções de R$ 362.787,09. A
diferença de R$ 153.669,43 foi glosada pelos motivos apontados no
demonstrativo de fl. 07, abaixo reproduzida (receita oferecida parcialmente
à tributação e retenção na fonte parcialmente confirmada):
[imagens colacionadas]
Acerca da retenção sob código 1708 pelo CNPJ 19.900.000/0001-76, no valor
de R$ 127.398,39, conforme pesquisa abaixo em DIRF, refere-se ao total dos
rendimentos recebidos desta fonte no valor de R$ 8.493.223,00.
[imagens colacionadas]
Mas, na DIPJ, foi declarada na Linha 08 da Ficha 06A receita de prestação de
serviço de apenas R$ 2.916.376,00.
[imagens colacionadas]
Assim, no Despacho Decisório foi admitida a utilização da retenção de
R$43.697,65.
Em sua manifestação de inconformidade a interessada reporta-se a comprovante
de retenção, mas a ocorrência de retenção já havia sido confirmada no
Despacho Decisório. Necessária seria então a comprovação do oferecimento à
tributação da totalidade dos rendimentos auferidos que ensejaram a retenção
utilizada na formação do crédito pretendido.
Quanto à retenção sob código 3426 pela fonte pagadora 61.472.676/000172, no
montante de R$ 141.986,24, não foi confirmada a efetividade de tal retenção
nos sistemas informatizados e, na impugnação, não traz a interessada prova
documental de sua ocorrência, limitando-se a alegar que teria solicitado o
comprovante junto à instituição bancária, bem como o juntaria oportunamente
aos autos.
Neste ponto, cumpre registrar que, para que seja promovida a compensação de
IRPJ devido (por estimativa ou no ajuste final) com aquele retido na fonte, faz-
se necessário que estejam comprovadas duas condições: (i) que as receitas sobre
as quais incidiu a referida retenção na fonte tenham integrado a base de cálculo
para a determinação do resultado apurado e, concomitantemente (ii) que a
interessada tenha o comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, o que pode ser suprido pela confirmação em DIRF das retenções
ocorridas.
[...]
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e
fornecimento do Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do
Imposto de Renda Retido na Fonte é da fonte pagadora, a teor dos artigos
929 e 942 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n°
3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99.
Porém, a contribuinte tem o dever de exigir o Comprovante de Rendimentos da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de
regência (art. 733 do RIR/99).
[...]
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.777 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900954/2010-90

Assim, à míngua de documentação comprobatória do oferecimento à tributação
da totalidade das receitas que sofreram retenção sob código 1708, bem como da
efetividade da retenção sob código 3426, questionadas no Despacho Decisório,
não há como admitir, na formação do saldo negativo, o valor das retenções em
litígio.
Ainda, em sua manifestação, alega a Interessada que o valor de R$ 416.245,38
informado em DIPJ na formação do saldo negativo, refere-se à estimativa de
dezembro de 2003 quitada mediante compensação, conforme indicado em
DCTF que apresenta como doc 4 (fls. 66) abaixo reproduzido:
[imagens colacionadas]
Pesquisa do débito de estimativa de dezembro/2003 nos sistemas
informatizados (Sief-Fiscel - Consulta débito) indica amortização por
compensação:
[imagens colacionadas]
As pesquisas acima demonstram que foram concluídas as homologações das
compensações vinculadas ao débito de estimativa declarado para o PA de
dezembro de 2003, no valor de R$ 416.245,38. (R$ 335.433,25 + R$
80.212,13).
Nessas circunstâncias, se não houvesse a alteração no Lucro Real perpetrada por
auto de infração objeto do processo administrativo de n° 19515.002612/200821
como adiante se verá e, considerando o valor do IRRF já admitido no despacho
decisório, seria possível a seguinte constituição para o reconhecimento de
direito creditório no montante abaixo discriminado:
Ficha 09 A
Valores
declarados
Valores sem considerar
o AI
Lucro Real após comp prej do
próprio período apur
2.577.549,09
2.577.549,09
Compensação preju per ante
773.264,72
773.264,72
Lucro Real
1.804.284,37
1.804.284,37
Ficha 12 A
DIPJ (fls. 58)
DIPJ (fls. 58)
Imposto
270.642,65
270.642,65
Adicional
156.428,43
156.428,43
Soma
427.071,08
427.071,08
(-) PAT
10.825,70
10.825,70
(-) IRRF
516.456,52
362.787,09
(-) estimativa
416.245,38
416.245,38
IR a pagar
-516.456,52
-362.787,09
Ocorre que, ainda que confirmada a homologação das compensações declaradas
nas DCOMP vinculadas ao débito de estimativa de dez/2003, e mesmo que a
totalidade do IRRF alegado viesse a ser confirmada, não seria possível
reconhecer parcela alguma de crédito pretendido, por falta de liquidez e certeza.
Isto porque pesquisas aos sistemas informatizados (SAPLI) aponta que o
período em questão (AC 2003) foi objeto de Fiscalização externa por meio do
processo 19515.002612/2008-21, no qual foi formalizado Auto de Infração
alterando o resultado do período e que, impugnado, foi considerado procedente
em parte por decisão administrativa de 1a instância, nos valores a seguir
resumidos e comparados com os valores declarados:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.777 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900954/2010-90

O
referido processo 19515.002612/2008-21 encontra-se no CARF para análise de
recurso voluntário e recurso de ofício.
[imagens colacionadas]
Assim, existindo litígio acerca do valor do imposto apurado ao final do período,
não se configura liquidez e certeza do crédito oferecido nas DCOMP em
questão, características imprescindíveis para reconhecimento de eventual direito
creditório, a teor do disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias
que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir
à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda pública.
Diante do exposto, o presente voto é no sentido de considerar
IMPROCEDENTE
a
Manifestação
de
Inconformidade
para
NÃO
RECONHECER direito creditório em litígio e NÃO HOMOLOGAR as
compensações correspondentes.
Conforme se verifica dos trechos colacionados acima, a DRJ/RPO analisou
apenas as retenções na fonte no total de R$ 516.456,52 (quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos
e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), os quais foram objeto de compensação no
PER/DCOMP, entretanto, restou impossibilitado de homologação por ausência de liquidez e
certeza em razão da formalização de Auto de Infração decorrente de fiscalização quanto ao
período em questão (AC 2003), até então em julgamento por meio do processo
no19515.002612/2008-21.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade e, aditando, requereu:
(i) o sobrestamento do feito em razão da pendência de decisão definitiva no
Processo Administrativo no 19515.002612/2008-21;
(ii) pugnando pela busca da efetividade do Princípio da Verdade Material,
requereu o provimento do Recurso Voluntário para “reformar o v. acórdão recorrido, de modo
que seja integralmente homologado o PER/DCOMP no 21178.97031.250405.1.3.02-0872”; e
(iii) “a conversão do julgamento em diligencia, a fim de que, por meio da
produção de prova documental suplementar”, apresentasse os comprovantes citados no acórdão
recorrido.
É o relatório.

AC 2003
DIPJ
Auto de
Infração
Decisão 1a
instância
Lucro Real antes da
comp prejuízo
2.577.549,06
13.846.521,53
12.359.532,51
Compensação de
prejuízos
773.264,72
4.153.955,86
3.707.859,75
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.777 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900954/2010-90

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porque tempestivo e atendidos os demais
requisitos para sua admissibilidade.
Verifica-se, compulsando os autos, que o contribuinte teria confirmado o direito
ao crédito no valor de R$ 362.787,09 (trezentos e sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete
reais e nove centavos), vide fls. 7:
Conforme informado pelo contribuinte em Manifestação de Inconformidade e
verificado pela DRJ/RPO restava pendente de decisão o processo administrativo
no19515.002612/2008-21, entretanto, nesse interim, foi proferida decisão, vide Acórdão no1401-
001.226, o qual recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2003
GLOSA DE DESPESAS
Somente são dedutíveis custos e despesas que, além de comprovados por documentação
hábil e idônea, preencham os requisitos da necessidade, normalidade e usualidade.
A decisão do colegiado foi por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
afastar determinadas glosas, veja:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
Por unanimidade de votos, DERAM provimento PARCIAL ao recurso voluntário,
afastando as glosas referentes as despesas i) com serviços de informática junto a
empresa EDS Eletronic Data Systems do Brasil LTDA, relativamente às notas emitidas
a partir de julho de 2003, ii) com importação de software junto à Great Lake
Ora, tendo em vista que houve decisão que alterou a composição do crédito em
discussão, se faz necessária a análise pela autoridade fiscal a respeito da sua liquidez e certeza.
Diante dos documentos apresentados, faz-se necessário que a unidade de origem
se manifeste sobre a documentação trazida aos autos. Além disso, é preciso esclarecer se houve
efetivamente a retenção de Imposto de Renda na fonte; por outro lado, é preciso saber se o
rendimento a que se refere a retenção foi incluído na base de cálculo do imposto e oferecidos à
tributação.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.777 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900954/2010-90

Portanto, voto por converter o julgamento em diligência, para devolver o processo
à unidade de origem a fim de verificar e esclarecer os seguintes pontos:
a) confirmar a retenção de Imposto de Renda na fonte;
b) verificar se a receita que deu ensejo à retenção de imposto na fonte foi incluída
no resultado do período e oferecida à tributação;
c) verificar se houve efetivamente a utilização de saldo negativo objeto de
discussão do presente litígio no Auto de Infração referenciado no PA no 19515.002612/2008-21.
d) verificar se a compensação respeitou os limites legais.
Para cumprir a diligência, poderá a autoridade fiscal fazer as intimações e
pesquisas que entender necessárias, garantindo ao contribuinte a possibilidade de apresentar
documentação complementar. Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo, do qual o
recorrente será intimado, assegurando-lhe o prazo de trinta dias para manifestação, na forma do
art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Decorrido o prazo regulamentar, com ou sem a manifestação da recorrente, deverá
o processo ser devolvido ao CARF, para prosseguir o julgamento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital